Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo de um dos embargantes, tão somente para reduzir a pena aplicada.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão e contradição no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
5. O Colegiado não necessita, obrigatoriamente, rebater a todas as teses defensivas trazidas no recurso de apelação, desde que as razões do convencimento do órgão julgador estejam bem fundamentadas.
6. O vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).Não se confunde, portanto, com eventual descompasso entre o decidido no aresto e elementos externos ao julgado.
7. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 619 e 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094120, 0708155-33.2024.8.07.0003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/02/2026.